Tribunal: TJES
Processo: 5002052-96.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002052-96.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGES DO PÉ. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA OU DE MAIOR ESFORÇO PARA O TRABALHO HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho quando exercia a função de serrador de granito, resultando na amputação traumática das falanges distais do hálux e do segundo pododáctilo esquerdos, sustentando a existência de redução da capacidade laborativa. O INSS concedeu auxílio-doença acidentário por período determinado, posteriormente cessado. A sentença de primeiro grau, com base em prova pericial, concluiu pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as sequelas decorrentes de acidente de trabalho, consistentes em amputação parcial de pododáctilos, implicam redução da capacidade laborativa ou exigência de maior esforço para o desempenho da atividade habitual, a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa do acidente, do nexo causal e da consolidação das lesões com redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 estabelece que o benefício é devido ainda que mínima a lesão, desde que haja redução da capacidade laboral, sendo irrelevante o grau do dano ou do esforço adicional exigido.

5. A aplicação do referido precedente pressupõe a comprovação de efetiva redução da capacidade para o trabalho, ainda que mínima, inexistindo suporte para sua incidência quando a prova técnica demonstra plena aptidão laborativa.

6. O laudo pericial judicial constatou a existência de perda anatômica das falanges distais do primeiro e segundo dedos do pé esquerdo, porém concluiu que não há limitação funcional, incapacidade ou necessidade de maior esforço para o exercício das atividades habituais, com deambulação preservada e sem auxílio.

7. A perícia judicial, elaborada de forma técnica, coerente e conclusiva, afastou expressamente a existência de dificuldade para o desempenho das atividades laborais, razão pela qual não se configuram os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

2. O entendimento firmado no Tema 416 do STJ pressupõe a existência de efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

3. A ausência de limitação funcional ou de maior esforço para o desempenho das atividades habituais, comprovada por laudo pericial conclusivo, afasta a concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJES, Apelação Cível nº 0009218-19.2017.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
FABIO DO NASCIMENTO
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a demanda.

Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ficando, todavia, tais despesas suspensas ante a gratuidade de justiça concedida.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
FABIO DO NASCIMENTO
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente a demanda.

Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ficando, todavia, tais despesas suspensas ante a gratuidade de justiça concedida.

Na origem, trata-se de ação na qual o autor pleiteia a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente (B94). O apelante sustenta que sofreu um acidente de trabalho em 21/08/2012, quando exercia a função de serrador de granito.

O acidente resultou na amputação traumática das falanges distais do hálux e do 2º pododáctilo esquerdos. O INSS concedeu inicialmente auxílio-doença por acidente de trabalho, usufruído de 06/09/2012 a 29/10/2012 e cessado posteriormente. O autor alega, contudo, que permaneceu com redução da capacidade laborativa e necessidade de maior esforço para o desempenho de suas atividades, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91.

Na sentença, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão na prova técnica, a qual concluiu pela inexistência de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual, ou necessidade de maior esforço.

Em suas razões recursais, o recorrente invoca o Tema 416 do STJ, argumentando que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, sendo devido ainda que mínima a lesão. Sustenta que a perda anatômica (amputação), por si só, implica redução funcional de equilíbrio e de marcha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em matéria acidentária, a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, desde que provoquem redução ou incapacidade para o trabalho. Em conformidade com a Lei 8.213/91, para a concessão do auxílio-acidente são necessários requisitos cumulativos
: (i) a prova do acidente, (ii) o nexo causal e, fundamentalmente, (iii) a consolidação das lesões
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

É verdade, como alega o apelante, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 416, firmou a tese de que
"Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão."

Contudo, a aplicação do referido tema pressupõe a existência de
redução da capacidade, ainda que mínima
. Se a prova técnica demonstra que a sequela não impacta a capacidade laborativa e não exige maior esforço, não há suporte fático para a incidência do precedente ou para a concessão do benefício.

No caso em tela, o laudo pericial judicial foi categórico (ID 17781227). A perita, após exame físico e análise documental, constatou que, embora haja a perda anatômica das falanges distais do 1º e 2º dedos do pé, a marcha atípica ocorre com deambulação sem auxílio e não há limitação funcional no membro lesionado.

O ponto crucial para o deslinde da controvérsia encontra-se na resposta específica aos quesitos sobre a necessidade de maior esforço e dificuldade nas atividades habituais, que transcrevo:

"
O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta:
Não. Não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, seja para a função exercida no momento do acidente de trabalho ou mesmo para as atividades habituais."

Ademais, ao ser questionada se há dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas funções habituais, a expert concluiu que
"Não há dificuldade.
".

Portanto, com relação à prova pericial, o laudo apresentado é coerente e conclusivo. A perita respondeu aos quesitos de forma clara, afastando tecnicamente a alegação de que a lesão, no caso concreto deste segurado, demandaria dispêndio de maior esforço. Não se trata de negar o benefício por ser a lesão "mínima" (o que violaria o Tema 416), mas, sim, por ser a lesão incapaz de gerar redução laborativa ou necessidade de maior esforço, segundo o laudo técnico. Essa conclusão técnica é fundamental, pois a legislação exige a comprovação de incapacidade ou redução para a concessão ou extensão de benefícios acidentários, o que não ocorreu.

Vejamos precedente da Corte, a título de ilustração:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO AFASTADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Precedentes. 2.
Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.
3.
Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia
.
4.
No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a periciada habitualmente exercia, declarando que não haveria contraindicação ao labor.
5. Ausente comprovação de que não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa, não cabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES, Apelação Cível 0009218-19.2017.8.08.0047, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Apr/2024)

Portanto, considerando a análise do laudo pericial e o entendimento legal aplicável, deve ser mantida a sentença apelada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
FABIO DO NASCIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar